Tribunal: TJMT
Processo: 0000661-97.2016.8.11.0078
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000661-97.2016.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Autorização para Impressão de Documentos Fiscais - AIDF, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ROTTA & ROTTA LTDA - CNPJ: 04.002.642/0001-80 (APELANTE), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ANDRE LUIZ FARIA - CPF: 531.350.241-72 (ADVOGADO), ROTTA & ROTTA LTDA - CNPJ: 04.002.642/0001-80 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO PRINCIPAL E ADESIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ILEGITIMIDADE DO FORNECEDOR – NÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE PELA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DE INFRAÇÕES E REDUÇÃO DE MULTA PELO PODER JUDICIÁRIO – INVIABILIDADE – HIPÓTESE DE
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO CABÍVEL – RECURSOS DESPROVIDOS.

A oferta de produto sem as informações adequadas é infração passível de penalidade e tanto o fornecedor quanto o fabricante são responsáveis por prestar tais informações em relação aos produtos que serão colocados à disposição dos consumidores,

Configurada a violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, correta a sentença que procede à redução da sanção aplicada pelo Procon.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação principal e adesivo interpostos por
ROTTA & ROTTA LTDA
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, nos autos do Processo no 0000661-97.2016.8.11.0078, julgou parcialmente procedente a demanda para reconhecer a inexistência das infrações nos itens 01 e 02 do auto de infração objeto da controvérsia, readequando, em consequência, a multa aplicada.

Nas razões recursais, a apelante Rotta & Rotta Ltda. defende a sua ilegitimidade pelo suposto vício de informação nos produtos industrializados (tópicos “1.3”, “1.4” e “1.5”) e a ausência de razoabilidade e proporcionalidade entre a conduta e a penalidade que lhe foi imposta.

Pautada nesses argumentos, requer o provimento do recurso para anular a multa imposta e, alternativamente, que seja ela reduzida (id. 19622508).

Em contrarrazões, a parte apelada propugna pelo desprovimento deste recurso (id. 19624951).

Em seu recurso adesivo, o Estado de Mato Grosso alega a impossibilidade de afastamento de infrações e de redução da penalidade pecuniária pelo Poder Judiciário, pugnando, ao final, pela reforma da sentença a fim de manter as infrações e a sanção aplicada no seu valor original (id. 19624957).

Em suas contrarrazões, a empresa apelada pugna pelo desprovimento do recurso adesivo e pela consequente reforma parcial da sentença (id. 19624964).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Flávio Cezar Fachone, deixa de se manifestar nos autos por inexistência de subsunção do fato às hipóteses de intervenção elencadas no art. 178 do CPC (id. 25650490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de recursos de apelação principal e adesivo interpostos por
ROTTA & ROTTA LTDA
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT que, nos autos do Processo no 0000661-97.2016.8.11.0078, julgou parcialmente procedente a demanda para reconhecer a inexistência das infrações nos itens 01 e 02 referidos nos autos, readequando, em consequência, a multa aplicada.

I – Do recurso interposto por
ROTTA & ROTTA LTDA:

Como se sabe, o

PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto no 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei n o 8.078/90.

Registra-se, ainda, que a atuação do Judiciário sobre as decisões administrativas daquele órgão se limita à sua legalidade ou não.

Dito isso, no caso dos autos, a apelante sustenta a
sua ilegitimidade pelo suposto vício de informação nos produtos industrializados (tópicos “1.3”, “1.4” e “1.5”).

No entanto, como bem consignado pelo Juízo
a quo
, os dispositivos legais são expressos em prever que a oferta do produto sem as informações adequadas é infração passível de penalidade, ou seja, o fornecedor, tanto quanto o fabricante, são responsáveis pelas informações constantes do produto, não havendo que se falar em ilegitimidade para aplicação da multa (id. 19622506).

No que tange à redução da multa aplicada, entende-se que tal pleito se confunde com a pretensão contida no recurso adesivo (
impossibilidade de afastamento de infrações e redução da penalidade pecuniária pelo Poder Judiciário)
, razão pela qual com ele será apreciada.

II – Do recurso interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO:

Ao julgar parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal para reduzir a multa, o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

“
Consequentemente, passo a reanalise da multa aplicada, nos termos do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como disposições do Decreto n° 2.181/97.

Considerando a gravidade das infrações, a vantagem auferida e a condição econômica da Requerente, assim como o caráter educativo e punitivo da multa, fixo o valor da pena—base em 17.820,00 (dezessete mil oitocentos e vinte reais).

De acordo com o Decreto n° 2.181/97, verifico a existência de duas circunstâncias atenuantes, quais sejam, a primariedade e a adoção de medidas a fim de evitar ou mitigar as consequências (Dec. n° 2.181/97 art. 27, II e III), razão pela qual atenuo a pena em 2/6 (dois sextos), tornando a pena intermediária em R$ 11.880,00 (onze mil oitocentos e oitenta reais).

Tendo em vista que foram duas infrações, em substituição a aplicação conjunta de duas penas de multa, aplico o

acréscimo de 1/3 sobre a pena intermediaria, tornando a pena definitiva de multa em R$ 15.840,00 (quinze mil oitocentos e quarenta reais)
” (id. 19622506).

In casu
, verifica-se que a multa aplicada na quantia de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais) versa sobre: ofertar produtos sem informação em língua portuguesa a respeito da origem, composição e prazo de validade (art. 13, I do Decreto Federal 2181/97); ofertar produto sem a informação de que “contém glúten” ou “não contém glúten”; e, por fim, ofertar produto sem informação em língua portuguesa acerca da data de validade (art. 13, I do Decreto Federal n° 2.181/97).

Pois bem.

A multa, como é cediço, deve guardar relação com a gravidade do fato lesivo e com as consequências dele oriundas, em observância ao princípio da razoabilidade.

Desse modo, examinando o caderno processual, percebe-se que o valor fixado afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na dosagem da penalidade, uma vez que o Órgão de Fiscalização não fundamentou e justificou a aplicação da sanção pecuniária, obedecendo às diretrizes da legislação consumerista.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE DESPESAS E CUSTAS VERIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Configurada a violação ao princípio da proporcionalidade, correta a sentença que procede à redução da sanção aplicada pelo Procon em razão de negativação indevida de consumidor.

2. O Município não está obrigado ao pagamento de custas processuais, despesas ou emolumentos, conforme o estabelecido na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, bem como fundado nos preceitos do artigo 3o da Lei Estadual n.o 7.603/2001.

(N.U 1003856-36.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 30/01/2020).

Assim, não merece reparos a sentença quanto à redução da multa para o patamar de R$ 15.840,00 (quinze mil oitocentos e quarenta reais).

Com essas considerações,
nego provimento
aos recursos interpostos, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020